Tribunal: TJSP
Processo: 2009431-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2009431-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante LUIZ ROBERTO MENDES PENTEADO e Paciente
CAUE DA CUNHA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009431-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14237
2
HABEAS CORPUS no 2009431-29.2020.8.26.0000
Proc. no 1519185-81.2019.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: LUIZ ROBERTO MENDES PENTEADO
Paciente: CAUE DA CUNHA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 14a Vara Criminal
VOTO no 14237
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade. Impossibilidade.
Excesso de prazo não configurado. Duração do processo
dentro da razoabilidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado LUIZ ROBERTO MENDES PENTEADO, em favor de
CAUE DA CUNHA, apontando, como AUTORIDADE COATORA,
o JUÍZO DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da manutenção de sua custódia cautelar, cuja soltura pleiteia,
porque já fulminada pelo excesso de prazo para formação da culpa. A
final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009431-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14237
3
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE encontra-se preso preventivamente
desde 8/8/19, por ter, em tese, praticado o crime previsto no CP, art.
157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I.
Segundo a denúncia, “(...) DIEGO DOS SANTOS MOURA,
qualificado a fl. 07, e CAUÊ DA CUNHA, qualificado a fl. 08, previamente
ajustados e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados,
subtraíram para todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo e restrição de liberdade das vítimas Alessandro Rasquinho, José Manoel da
Silva Filho e Gabriel Vitor Rodrigues da Silva, um trator M.A/Caterpillar, modelo
Retroescavadeira 416E, chassis CAT0416ELCBD01934, pertencente à empresa
vítima Gama do Carmo” (fls. 71/74 - autos Originais).
Não há que se falar em excesso de prazo na formação
da culpa, uma vez que, segundo as informações prestadas pela
AUTORIDADE COATORA, os autos tiveram, até aqui, regular
andamento, visto se tratar de crime com certa complexidade probatória,
que exigiu a adoção de diversas providências, como expedições de
cartas precatórias, citações e intimações, na exata medida da pluralidade
de agentes e de defensores, bem como três vítimas e idêntico número de
testemunhas, sendo natural algum atraso.
Consigne-se, por fim, já ter sido designado 23/3/20
para oitiva do ofendido G. (Carta Precatória no
0000490-02.2020.8.26.0073) e que as defesas insistiram na oitiva de
dois dos ofendidos não localizados, cujos endereços comprometeram-se
a apresentar.
Dessa forma, não se verifica, in casu, demora no
julgamento por desídia do Poder Judiciário, lembrando-se que os prazos
devem ser interpretados sistematicamente e não apenas como
resultantes de mera soma aritmética, dentro de um critério de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009431-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14237
4
razoabilidade.
Nesse sentido, o posicionamento das Cortes Superiores:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA
A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados
pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da
liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal,
assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e
pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar.
Precedentes. 2. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na
origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito,
evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a
necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Ordem denegada.” (STF, HC
134929, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC
09-08-2016)
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS
PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO
FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A privação antecipada da
liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria,
justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade
concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam articulada
organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio. O paciente
responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio, cometidos em diversas
comarcas do estado, havendo fortes elementos, portanto, de que o acusado fazia do
crime um meio de vida. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de
ações penais em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a
prisão preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades criminosas.
5. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto. 6. No caso, a ação penal apresenta certa complexidade, em virtude da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009431-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14237
5
quantidade de réus e de crimes em apuração, bem como diante da necessidade de
expedição de cartas precatórias, mas vem se desenvolvendo de forma regular, sem
desídia do Juiz processante, que tem proferido decisões e dado impulso ao feito de
forma tempestiva, não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de
prazo que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esta Corte. 7. Eventual
prisão anterior, relativa a processo diverso, não interfere na avaliação do excesso
de prazo na presente ação penal. 8. Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC
364.847/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016).
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica